Tribunal: STF
Processo: RE 1383922
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA INDEVIDAMENTE PRORROGADA DE FORMA SUCESSIVA. RECONHECIDO O DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA. DECISÃO EMBARGADA DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, PARA PROVER PARCIALMENTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO APENAS EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, MANTIDA A SUCUMBÊNCIA RECURSAL ANTERIORMENTE ESTABELECIDA.